Tribunal: TJBA
Processo: 8039439-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039439-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

AGRAVADO: H.E.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ROGER DA SILVA SOARES BISPO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU, EM PARTE, TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE DISPONIBILIZE VEÍCULO RESERVA À AGRAVADA. MÉRITO. PROVAS DE QUE O VEÍCULO NÃO ESTÁ SOB A POSSE DA AGRAVANTE PARA MANUTENÇÃO. NA VERDADE, FOI OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DA AGRAVADA E, DEPOIS, VENDIDO A TERCEIRO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu, em parte, tutela de urgência para determinar que a Agravante e a Vitória Caminhões LTDA disponibilizem veículo reserva com características equivalentes ao caminhão adquirido pela Agravada durante o período em que o veículo estiver em manutenção.

2. A Agravante alegou que o caminhão não se encontra em sua posse para manutenção. Na verdade, o veículo teria sido objeto de busca e apreensão quando já se encontrava na posse da Agravada e, depois, foi vendido a terceiro por meio de leilão extrajudicial em agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se persistem os pressupostos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva, considerando que o veículo original não se encontra mais em poder da Agravada para conserto de problemas mecânicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Alteração da situação fática:
a documentação acostada aos autos demonstra que o veículo foi objeto de busca e apreensão e posterior alienação por leilão extrajudicial, não se encontrando em manutenção sob responsabilidade da Agravante como alegado inicialmente pela Agravada. A Agravada, devidamente intimada, não impugnou as alegações da Agravante sobre a perda da propriedade e posse do veículo.

5.
Inexistência de probabilidade do direito:
a privação do uso do veículo decorre de medida judicial de busca e apreensão, e não de vício no produto ou má prestação de serviço por parte da Agravante e da empresa Vitória Caminhões LTDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida em parte nos autos de origem para que fosse disponibilizado veículo reserva à Agravada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência deve ser revogada quando superveniente alteração fática descaracteriza os pressupostos que fundamentaram sua concessão. 2. A privação do uso do veículo decorrente de medida judicial de busca e apreensão não gera direito à substituição por veículo reserva por parte do fornecedor."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8039439-90.2025.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

DAF CAMINHÕES BRASIL INDUSTRIA LTDA.

e, como Agravada,

H.E.A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA